Tribunal: TJDFT
Processo: 0723994-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723994-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR TERESINHA ANDRIGHETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIMAR TERESINHA ANDRIGHETO em face de BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em Ação Indenizatória (n. 0709610-10.2022.8.07.0001), declarou a incompetência do juízo. O Agravante sustenta, preliminarmente, a admissibilidade recursal. No mérito, defende a competência do Juízo a quo, sob o argumento de que a competência da Justiça Estadual do Distrito Federal teria sido fixada quando da remessa da Turma Recursal da Justiça Federal para aquela Justiça. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Aduz que a decisão resulta em lesão grave e de difícil reparação porque acarretará a remessa dos autos à Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. É o relatório. Decido. O recurso é cabível. A hipótese, por tratar de discussão a respeito de competência, cuja urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, autoriza a mitigação da regra posta no art. 1.015 do CPC, de acordo com o entendimento adotado no Tema n. 988 do STJ. É também tempestivo, de acordo com a regra dos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso. EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Santa Rosa/RS, local de domicílio da autora e do evento danoso que teria dado origem ao processo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Inicialmente, destaco que conforme estabelece o art. 44 do CPC, “obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. Portanto, o recebimento do feito de Turma Recursal Federal não implica em fixação de competência perante o Juízo de primeiro grau, cabendo-lhe examinar a própria competência, à luz do princípio da kompetenz kompetenz. Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor faculta ao consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência do art. 46 do CPC. Contudo, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados, de acordo com o art. 75, §1o do Código Civil. Assim, o ajuizamento da ação no foro de Brasília está em desacordo com a regra processual, pois diverso do foro do domicílio da parte autora e também do domicílio da pessoa jurídica ré, ou seja, do local onde realizado o saque dos valores do PASEP. Por outro ângulo, em que pese se trate de competência territorial, de natureza relativa, é dado ao julgador declinar da competência de ofício quando observada a escolha aleatória do foro. Isso porque a circunstância, além de violar o princípio do juiz natural, fere a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios e seu compromisso constitucional de atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. Sabe-se que o enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Nesse contexto, à míngua de maiores elementos, assiste razão ao juízo de origem ao declinar da competência, em face da natureza jurídica da demanda e ante a ausência de liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado na Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio da agência bancária onde ocorrido o evento danoso causa de pedir do pedido indenizatório. Por tal razão, não reconheço a probabilidade jurídica de êxito do recurso, por ser local de domicílio de um dos réus e por ter sido formulado pedido do autor nesse sentido. No entanto, verifico a presença de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem seja encaminhado ao foro de Santa Rosa/RS, antes do julgamento do presente recurso. Portanto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se a decisão ao juízo de origem. Deixo de intimar a parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023 16:43:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador